Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-26.2022.8.11.0108
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000160-26.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTISSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BLOCO DE CONCRETO EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. CONDUTOR EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PARA A VIA. INDENIZAÇÃO PARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS: OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Município de Ipiranga do Norte, MT, e pela Allianz Brasil Seguradora S.A. contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento, na qual se pleiteia a condenação do ente municipal ao pagamento de danos materiais, em virtude de colisão de veículo segurado com blocos de concreto dispostos na via pública sem sinalização. A sentença reconheceu a responsabilidade concorrente e condenou o Município ao pagamento de 50% do prejuízo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Município de Ipiranga do Norte, MT, é civilmente responsável por danos decorrentes de acidente causado por obstáculos em via pública sob sua responsabilidade; e

(ii) saber se a conduta do condutor do veículo contribuiu para o sinistro, de modo a ensejar culpa concorrente e mitigação da indenização devida.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, a responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes é objetiva.

4. No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam que o acidente decorreu de colisão com três blocos de concreto dispostos em via pública, sem qualquer sinalização, em área de pouca visibilidade, o que caracteriza omissão administrativa apta a ensejar responsabilidade objetiva do município.

5. A despeito da responsabilidade do município, está comprovado que o condutor do veículo trafegava em velocidade superior à permitida para o tipo de via, o que contribuiu para o evento danoso, configurando culpa concorrente, conforme o artigo 945, do Código Civil.

6. Para o cálculo dos consectários legais, devem ser observados os parâmetros fixados pelos Temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme a EC n.º 113/21.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação não providos. Sentença parcialmente retificada de ofício, para determinar a aplicação dos Temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até 08.12.2021, e da taxa Selic, exclusivamente, a partir de 09.12.2021, nos termos da EC n.º 113/21.

Tese de julgamento:

"

1. O ente municipal responde objetivamente por danos causados por omissão administrativa quanto à manutenção e sinalização de via pública.

2. A conduta do condutor em desrespeito aos limites de velocidade caracteriza culpa concorrente, apta a mitigar a indenização devida.
3. A correção monetária e os juros devem observar os Temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até 08.12.2021, e da taxa Selic, exclusivamente, a partir de 09.12.2021, nos termos da EC n.º 113/21”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, art. 373, incs. I e II; CTB, art. 61; EC nº 113/21.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, MT, e por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1000160-26.2022.811.0108, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 232492177):

“
VISTO.

Trata-se de
ação regressiva de ressarcimento de danos
, ajuizada por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A (tem o controle de SULAMÉRICA SEGUROS), em desfavor do MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT
,
já qualificados, cobrando o valor de R$38.666,08 (diferença entre o valor da indenização integral da apólice paga ao terceiro e a venda do salvado).

Para tanto, aduz que firmou contrato de seguro com terceiro
,
através do qual se obrigou, mediante pagamento de prêmio, a garantir o automóvel de marca Toyota, modelo HILUX, contra os riscos de acidente de trânsito.

Acrescenta que no dia 03/06/20, o veículo segurado transitava pela via pública quando colidiu com peças de blocos de concreto em plena pista de rolamento, juntando fotos.

Em sede de contestação, o MUNICÍPIO aduziu, em apertada síntese, juntando fotos, que não houve falha na prestação do serviço, porque havia sinalização adequada.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento da lide, dado o desate do mérito não depende de outras provas.

Na espécie, verifica-se que o cerne da questão se refere na culpa pelo sinistro, que no caso, se conclui concorrente, ao passo que nítida a falta de sinalização adequada, assim como a desatenção da parte, em excesso de velocidade na via (rua comum é 40km/h), conforme fotografias inseridas nos autos por ambas partes, em que se observa severos danos no veículo em razão do impacto.

Corrobora a tese o fato de que não há notícias de que outro veículo tenha colidido da mesma forma.

Por todo o exposto, com lastro no artigo 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, para CONDENAR o demandado ao pagamento de indenização, por danos materiais, na razão de 50% do prejuízo (R$14.333,04).

FIXO os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa, a serem distribuídos na razão de 70% ao patrono do autor, a ser pago pelo réu, e 30% ao patrono do réu, a ser pago pelo autor.

O mesmo quanto as custas, todavia, o MUNICÍPIO é isento.

Transitada em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente)
”.

Em suas razões recursais, o apelante ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., aduz que
incumbe ao Poder Público, direta ou indiretamente, a prestação de serviços públicos, conforme preconizado no artigo 175 da Constituição Federal, bem como que, por ser o órgão responsável pela administração da rede viária estadual, deve atuar em favor dos administrados de maneira a garantir a prestação de serviço adequado, de forma segura, eficiente e regular.

Sustenta, nesse contexto, que a existência de objetos em plena pista de rolamento coloca em risco a vida dos motoristas, representando a desídia do Município na função que presta, dentre elas, de conservação e fiscalização do leito transitável das referidas vias.

Afirma que o acidente ocorreu por circunstância que não se espera em uma situação comum, tendo em vista que o segurado foi surpreendido pela presença de blocos de concreto na via pública, sem sinalização devida e em local sem iluminação adequada.

Defende, portanto, que tal fato demonstra a inércia estatal quanto à segurança viária, independentemente de fato de terceiro, na medida em que a conduta do motorista, nesse caso, não tem o condão de romper o nexo de causalidade

Apregoa, de outra parte, que a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios é absolutamente incorreta, excessiva e onerosa, de modo que no caso de manutenção da improcedência da demanda, o montante deve ser reduzido.

À vista disso, requer
“
seja provido o presente recurso de apelação, com a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, e seja o Apelado condenado a ressarcir a Apelante, nos exatos termos expostos na petição inicial, ou seja, na totalidade dos valores despendidos, por medida de direito
”

(ID. 232492179).

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, MT, por sua vez, alega a culpa exclusiva da vítima, que trafegava em velocidade superior ao limite permitido para a referida via, que de acordo com o Código de Trânsito, é de apenas 30 km/h.

Consigna, a esse respeito, que se a condutor estivesse no limite de velocidade, teria conseguido adotar medidas evasivas para evitar a colisão e, se não as tivesse tomado, os danos materiais não teriam ocorrido nas proporções vistas, salientando que fragmentos de concreto foram arremessados a pelo menos 15 (quinze) metros de distância do local do impacto.

Assevera, outrossim, que
“
a própria Apelada confessou que o condutor estava a, pelo menos, 80 km/h (oitenta quilômetros por hora), onde no ID – 108453582, Fls. 09, colacionou tabela demonstrando a distância necessária para a frenagem total referida velocidade
”.

Afiança que a administração pública somente seria legitima para indenizar ou ressarcir caso fosse a responsável pelo sinistro, o que a parte apelada não conseguiu comprovar no processo.

Defende, ademais, a unilateralidade das provas apresentadas, argumentando que
“[...]
o boletim de ocorrência nasce com diversas características que afrontam regras básicas do ordenamento jurídico brasileiro, sendo manifestamente impossível haver o contraditório, não tendo, portanto, a parte adversa oportunidade de se defender das acusações nestes lançados, ferindo o princípio do contraditório, peça fundamental e indispensável para o devido processo legal
”.

Por essas razões, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 232492183).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, MT, rebate o recurso de apelação, defendendo a inexistência de responsabilidade civil da municipalidade, em razão da culpa exclusiva da vítima, reiterando os argumentos apresentados em suas razões de apelo (ID. 232492185).

Por sua vez, a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., em suas contrarrazões, salienta que em razão da teoria do risco administrativo, o município responde objetivamente pelos danos e que o infortúnio tem como causa a sua conduta defeituosa ao permitir que um buraco permanecesse na via de rolamento, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 273930863).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente processo, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 234792668).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, MT, e por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1000160-26.2022.811.0108, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. ajuizou
“
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, MT, por meio da qual requer a condenação do ente público ao pagamento de R$ 38.666,08 (trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos), a título de danos materiais., em razão de apólice de seguro n.° 1235617-0 resgatado por Airton Antônio Goffi, após acidente de trânsito ocorrido em razão da presença de três blocos de concreto em vias de rolamento de responsabilidade do município.

Citado (ID. 252258151), o MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, MT, apresentou contestação, defendendo a ausência de responsabilidade estatal, por se tratar de culpa exclusiva da vítima, sem atuação comissiva ou omissiva dos agentes públicos (ID. 232492155).

Impugnada a contestação (ID. 232492157), sobreveio a sentença, cujo teor se encontra transcrito no relatório, que julgou antecipadamente a lide para condenar o MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, MT ao pagamento da danos materiais, na razão de 50% do prejuízo indicado na petição inicial (ID. 232492176).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registra-se que a controvérsia posta nos autos gira em torno da responsabilidade civil do ente estatal pelo sinistro ocorrido na data de 03.07.2020, envolvendo veículo segurado por apólice de seguro firmado com a parte autora.

Como cediço, o artigo 37 § 6°, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal se funda na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Merece destaque, nesse ponto, o fato de que a culpa da vítima, e exclusiva, afasta a responsabilidade do Poder Público e, se concorrente, tem o condão de mitigá-la, repartindo-se o
quantum
da indenização, nos termos do artigo 945, do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o dano é inquestionável na espécie, diante dos documentos que instruem a petição inicial, indicando a perda total do veículo após a colisão com blocos de concreto.

No que se refere à conduta administrativa, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada conduta comissiva/omissiva do ente/agente público.

Nessa conjuntura, de acordo com a narrativa inicial, o Sr. Airton Antônio Goffi trafegava com o veículo marca Toyota, modelo Hilux CD SRV Da 4x4, de placas OBM7140, pela Rua das Margaridas, no Município de Ipiranga do Norte, MT, quando se chocou com 03 (três) blocos de concreto alocados na pista de rolamento, ocasionando danos morais, os quais foram reparados pela seguradora apelante, fato incontroverso no processado.

A controvérsia, entretanto, reside no fato de que a municipalidade defende a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade cujo ônus de prova é da parte requerida, nos termos do artigo 373,

inciso I, do CPC, enquanto a seguradora sustenta a responsabilidade do ente público, cabendo-lhe demonstrar a relação de causalidade alhures especificada, conforme inciso I, do referido artigo,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

No pressuposto fático, consoante descrito no Boletim de Ocorrência Policial, havia três blocos de concreto no meio da faixa de rolamento, de responsabilidade do município (ID. 232491288):

“ESTA GUPM COMPOSTA PELO SD PAULO HENRIQUE E SD BIERMANN RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO SOLICITANTE/CONDUTOR SR AIRTON ONDE O MESMO RELATAVA QUE HAVIA SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA RUA DAS MARGARIDAS ESQUINA COM OUTRO PRETO, DE IMEDIATO ESTA GUPM DESLOCOU NO LOCAL INFORMADO E PODE CONSTATAR A VERACIDADE DOS FATOS. AO INDAGAR O CONDUTOR SOBRE O ACIDENTE O MESMO RELATOU QUIE TRAFEGAVA PELA RUA DAS MARGARIDAS SENTIDO A AVENIDA RIO BRANCO E NA ESQUINA COM A RUA RIO PRETO O CONDUTOR NÃO PERCEBEU QUE HAVIA NO MEIO DA VIA TRES BLOCOS GRANDE DE CONCRETO, ONDE O CONDUTOR NÃO CONSEGUIU PARA FREAR A TEMPO DE EVITAR O CHOQUE CAUSANDO ASSIM DANOS MATERIAIS EM SEU VEÍCULO PRINCIPALMENTE NA PARTE FRONTAL. O CONDUTOR SALIENTOU QUE TAIS BLOCOS DE CONCRETO ESTAVAM EM UMA ÁREA ESCURA E SEM ALGUMA SINALIZAÇÃO DIFICULTANDO ASSIM SUA VISUALIZAÇÃO ANTECIPADA. NÃO HOUVE VÍTIMAS. O VEÍCULO FICOU IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER FICOU A DISPOSIÇÃO DO SEU PROPRIETÁRIO”.

Quanto ao referido documento, sabe-se que, por constituir prova unilateral, quando declarado pela parte interessada, não goza de presunção
juris tantum
de veracidade. Todavia, não pode ser desconsiderado quando corroborado por outros elementos de prova constante dos autos, hipótese do processado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS . RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes . 2.
Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunha
l, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3 . É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

E, isso porque, as fotografias do local dos fatos demonstram que de fato os blocos de concreto se encontravam na pista e, por sua vez, não constavam placas ou outros elementos de sinalização no local. Logo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, conforme defende a municipalidade, já que o infortúnio não teria ocorrido sem a conduta do ente estatal quanto à colocação dos obstáculos na pista, sem a devida sinalização.

De outra parte, ainda que estabelecido o nexo causal entre a conduta do ente público e o sinistro, o que enseja a responsabilização civil do Poder Público, perfaz curial ressaltar que os elementos probatórios permitem a conclusão de que houve a concorrência do condutor para o evento danoso, conforme reconhecido pelo julgador singular.

A esse respeito, destaca-se que o acidente de trânsito ocorreu em uma via urbana que pode ser considerada como via coletora ou via local, isso porque está caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas ao acesso local ou à coleta e distribuição de trânsito para avenidas (vias arteriais), conforme pode ser observado no mapa colacionado aos autos:

Em relação às referidas vias, o artigo 61, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização e, na sua ausência, será de 40km/h (quarenta quilômetros por hora) para as vias coletoras e de 30km/h (trinta quilômetros por hora) em relação às vias locais. Veja-se:

“Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

I - nas vias urbanas:

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido:

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais”.

Todavia, a seguradora apelante, na impugnação à contestação, aduz que o condutor do veículo, por estar com o farol baixo, possuía velocidade de apenas 40 (quarenta) metros à sua frente e que, por estar a 80km/h (oitenta quilômetros por hora), velocidade equivalente ao dobro da máxima permitida para aquela via, ainda percorreria mais de 53,7 metros à frente.

Aliás, de acordo com a Tabela apresentada, elaborada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se estivesse em velocidade inferior a 40km/h (quarenta quilômetros por hora), permitida para aquele local, teria conseguido evitar a colisão, pois após acionar a frenagem, o veículo percorreria até 19,0 (dezenove) metros, ou seja, dentro do seu campo de visibilidade e reação. Observe:

Alinha-se, a isso, os danos de grande monta causados pela colisão, perceptíveis pelas fotografias e comprovados pelos relatórios apresentados pela própria seguradora, que evidenciam a condução do veículo em velocidade muito acima da prevista para aquela via pública.

Dessa maneira, conclui-se que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a culpa concorrente da vítima para a ocorrência do sinistro.

Com relação aos honorários sucumbenciais,
o
artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença condenará a parte sucumbente a pagar honorários ao advogado da parte vencedora, com observância do princípio da razoabilidade, de modo a remunerar dignamente o causídico, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao local de prestação do serviço, à complexidade e importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para tanto,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

In casu
, considerando que a Fazenda Pública figura no polo passivo da lide, não há que se falar em redução do percentual fixado pelo juízo
a quo
, qual seja, de 10% sobre o valor da causa, tendo em vista que tal quantia corresponde ao mínimo previsto no artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recurso de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, MT, e por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., e

RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025